Tribunal: TJMT
Processo: 1000729-69.2020.8.11.0052
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000729-69.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO RICARDO DA SILVA - CPF: 701.757.091-06 (APELADO), EVERALDO JACINTO DA SILVA - CPF: 027.880.381-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS SODRE DE OLIVEIRA - CPF: 630.754.151-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER FABIANO DA CRUZ PEREIRA - CPF: 700.796.681-00 (VÍTIMA), ADILSON JUNIOR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 062.683.351-55 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Insuficiência de provas para condenação. Princípio do
in dubio pro reo
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que absolveu o réu Paulo Ricardo da Silva da imputação do crime de furto qualificado (art. 155, § 1o e § 4o, I, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para ensejar a condenação do apelado pelo crime de furto qualificado, diante da alegada confissão extrajudicial, reconhecimento por imagens e elementos indiciários.

III. Razões de decidir

3. A condenação criminal exige prova segura e inequívoca da autoria, sendo insuficientes indícios frágeis, reconhecimentos não conclusivos e confissão extrajudicial não corroborada por provas independentes.

4. As imagens de segurança não permitiram a identificação segura do autor, conforme reconhecido pelas testemunhas e vítima.

5. A confissão informal do apelado na fase policial foi posteriormente retratada em juízo e não foi corroborada por outras provas seguras, como laudo de corpo de delito confirmando ferimentos.

6. As divergências nos depoimentos testemunhais, a inconsistência no local de recuperação dos bens e a ausência de reconhecimento facial impedem juízo de certeza necessário à condenação.

7. Prevalece o princípio do
in dubio pro reo
como decorrência da presunção de inocência.

IV. Dispositivo.

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §1o e §4o, I; CPP, arts. 386, VII, 157, 199 e 400, §1o; CF/1988, art. 5o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 20.06.2024, DJe 02.07.2024; TJMT, Apelação Criminal n.o 1001668-04.2022.8.11.0012, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal n.o 1000729-69.2020.8.11.0052, que julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu Paulo Ricardo, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de provas quanto à autoria do delito de furto qualificado (art. 155, §1o e §4o, inciso I, do Código Penal).

Nas razões recursais, o Ministério Público requer a condenação do apelado nos termos da denúncia, sustentando que as provas colhidas ao longo da instrução processual, em especial os depoimentos da vítima e dos policiais militares, são suficientes para comprovar a autoria delitiva. Alega que o apelado foi reconhecido com base nas características físicas captadas pelas câmeras de segurança, e que apresentou cortes nos dedos compatíveis com vestígios de sangue encontrados no local do crime. Ademais, argumenta que o acusado confessou a prática delitiva no momento da abordagem policial (Id. 269439337).

Em contrarrazões, a Defesa pugna pelo desprovimento do apelo, destacando que o conjunto probatório revela contradições e fragilidade quanto à identificação do agente, sendo a absolvição medida que se impõe diante do princípio do
in dubio pro reo
(Id. 269439339).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da sentença absolutória diante da ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva (Id. 272182374).

É a síntese do necessário.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada mostra-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
conheço
do apelo manejado pelo Ministério Público, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal n.o 1000729-69.2020.8.11.0052.

A peça acusatória narra – Id. 269439251:

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 04 de outubro de 2020, aproximadamente às 03hs, no estabelecimento Comercial BRASIL SAT, localizada na Av. dos Imigrantes, n. 112, Centro, Rio Branco/MT, o denunciado PAULO RICARDO DA SILVA, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, durante o repouso noturno e com rompimento de obstáculo, consistentes em (05) aparelhos decodificador de tv digital por satélite DSI74HD geração 2, pertencentes à vítima CLEBER FABIANO DA CRUZ PEREIRA, avaliados em cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ressai que aproximadamente às 08hs o Sr. Cleber foi avisado por sua esposa que seu estabelecimento comercial estava com a porta arrombada.

Ao chegar no local, esta constatou a veracidade do feito e acionou a polícia, visto que além do dano na porta percebeu a ausência de 05 (cinco) aparelhos receptores de antena digital.

Após os policiais iniciarem as investigações, perceberam que havia sangue no chão e logo verificaram as imagens de segurança do estabelecimento.

Pelas características já conhecidas, deslocaram-se até a Rua Alagoas, onde o denunciado estava hospedado. Em primeiro momento, ele confirmou ter subtraído os objetos, informando onde estes estavam escondidos. Na sede policial, alterou sua versão.

A prova da materialidade dos delitos imputados aos denunciados encontra-se comprovada pelos Boletins de Ocorrência, Auto de Verificação de Local de Furto e termo de declaração das testemunhas. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório.

Após o regular processamento, a denúncia foi julgada improcedente e o apelado foi absolvido do crime de furto, com fundamento no art. 386, VII do CPP.

O Ministério Público postula a reforma da sentença absolutória, argumentando que as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime de furto qualificado. Sustenta que o conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais militares, as imagens de segurança e a confissão extrajudicial do apelado, demonstram de forma inequívoca que Paulo Ricardo da Silva foi o autor do furto ocorrido na loja BrasilSat.

O pleito não merece provimento.

Embora a materialidade delitiva esteja demonstrada pelos documentos carreados aos autos - boletim de ocorrência (Id 44977623), auto de verificação de local de delito de furto com arrombamento (Id 269438322), gravações de segurança (Id 161969285) -, a autoria delitiva não restou comprovada para ensejar um decreto condenatório.

A análise do conjunto probatório revela fragilidades significativas que impedem a formação de um juízo de certeza quanto à responsabilidade criminal do apelado.

No processo penal democrático, a condenação exige prova segura e convincente, sendo insuficiente a mera probabilidade ou presunção de culpabilidade.

A vítima relatou que tomou conhecimento do furto através de mensagem policial enquanto estava em seu rancho. Explicou que acessou remotamente as câmeras de segurança e enviou as imagens à polícia. Narrou que foram subtraídos quatro receptores de TV via satélite, posteriormente recuperados no quintal da residência da mãe do acusado.

Contudo, ao ser questionado sobre a identificação do autor, inicialmente afirmou reconhecê-lo pelas imagens, mas posteriormente admitiu que não conhecia pessoalmente o acusado, tendo recebido a informação de terceiros. Destacou que nas imagens o autor utilizava capacete, dificultando a visualização do rosto, e que não conseguia se recordar das vestimentas utilizadas.

O policial militar Antonio Carlos Sudré de Oliveira descreveu que, após serem acionados pela vítima, dirigiram-se ao local e constataram sinais de arrombamento e vestígios de sangue no interior do estabelecimento. Declarou que a vítima apresentou imagens das câmeras mostrando uma pessoa com características físicas semelhantes às do conhecido "Tananá".

Explicou que se dirigiram à rua Lagoas e avistaram o suspeito, realizando a abordagem e encontrando cortes nos dedos do acusado. Afirmou que, após ser questionado, o suspeito teria confessado a autoria e indicado o local onde havia escondido os objetos. Ressaltou, porém, que embora tenha assistido às imagens, não foi possível identificar com nitidez o rosto do autor, sendo o reconhecimento feito pelas roupas e porte físico.

O investigador de polícia Adilson Laurentino da Silva relatou que tomou conhecimento do furto quando a Polícia Militar já havia realizado diligências e conduzido o suspeito. Declarou que a vítima forneceu imagens onde era possível observar um indivíduo com características semelhantes às do acusado, que já era conhecido pelas forças policiais.

Afirmou que, embora não recordasse com precisão se era possível ver o rosto do autor nas imagens, o reconhecimento se deu pelas características corporais e vestimentas. Sobre o interrogatório do acusado, declarou não se lembrar com exatidão das declarações, mencionando inclusive que poderia estar confundindo com outros casos similares envolvendo o mesmo indivíduo.

O policial militar Everaldo Jacinto da Silva descreveu que tomou conhecimento do furto mediante contato da vítima e, durante patrulhamento, localizaram um indivíduo com corte visível no dedo. Explicou que conseguiram visualizar as imagens das câmeras onde foi possível identificar o suspeito vestindo roupas idênticas às utilizadas no momento da abordagem.

Declarou que inicialmente o suspeito negou os fatos, mas após ser confrontado admitiu a autoria e indicou o local onde havia escondido os objetos. Admitiu não se recordar com precisão do modo de entrada no estabelecimento devido à existência de outras ocorrências semelhantes no mesmo local.

O apelado, em seu interrogatório, negou a autoria do crime. Apresentou como versão defensiva que no dia dos fatos havia sido chamado por um conhecido para preparar o almoço em sua residência, sendo abordado pela polícia que o acusou do furto.

Alegou que foi liberado após a abordagem inicial, mas posteriormente a polícia retornou e ele acabou assumindo a autoria por pressão. Contestou que os objetos estivessem na casa de sua mãe e negou ter cortes na mão, embora tenha reconhecido ter mencionado uma cicatriz antiga em depoimento anterior. Rechaçou as alegações de uso de motocicleta e sustentou estar sendo injustamente acusado devido ao seu histórico.

O exame detalhado da prova oral revela inconsistências significativas que fragilizam a tese acusatória. Primeiramente, verifica-se que nenhuma das testemunhas conseguiu efetuar reconhecimento seguro do agente através das imagens de segurança. A própria vítima admitiu que o autor utilizava capacete, prejudicando a visualização do rosto, e posteriormente reconheceu não conhecer pessoalmente o acusado, tendo baseado sua identificação em informações de terceiros.

Os depoimentos dos agentes policiais, embora detalhados quanto ao procedimento investigativo, apresentam elementos contraditórios e imprecisos. O policial Antônio Carlos afirmou que o reconhecimento se deu pelas roupas e porte físico, mas não conseguiu identificar com nitidez o rosto. O investigador Adilson expressamente declarou não se recordar com precisão das declarações do interrogatório e admitiu possível confusão com outros casos similares. O policial Everaldo, por sua vez, reconheceu não se lembrar do modo de entrada devido à existência de múltiplas ocorrências semelhantes.

Quanto à alegada confissão extrajudicial, observa-se que esta não foi confirmada em juízo, onde o apelado negou categoricamente a autoria delitiva. A jurisprudência tem firme entendimento de que a retratação da confissão extrajudicial, por si só, não invalida seu valor probatório, mas exige que ela seja corroborada por outros elementos de convicção independentes e seguros:

A confissão extrajudicial é colhida no momento de maior risco de ocorrência da tortura-prova, pois o investigado está inteiramente nas mãos da polícia, sem que exista atualmente nenhum mecanismo de controle efetivo para preveni-la. Conclusões corroboradas, novamente, por uma miríade de estudos, inclusive do CNJ, da ONU e da CIDH. Diante do risco de tortura e da inexistência de meios capazes de desestimulá-la, a admissão da confissão extrajudicial exige que esteja garantida - e não apenas presumida - a licitude do seu modo de obtenção. Para tanto, a confissão extrajudicial somente será admissível no processo penal se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial. Inteligência dos arts. 5o, III, da CR/1988; e 157, 199 e 400, § 1o, do CPP. A confissão não implica necessariamente a condenação do réu ou o proferimento de qualquer decisão em seu desfavor. Afinal, como toda prova, a confissão ainda precisa ser valorada pelo juiz, com critérios que avaliem sua força para provar determinado fato. Apesar de contraintuitivo, o fenômenos das falsas confissões é amplamente documentado na literatura internacional e comprovado por levantamentos estatísticos sólidos. Cito, por todos, dados do Innocence Project (de 375 réus inocentados por exame de DNA de 1989 a 2022, 29% tinham confessado os crimes que lhes foram imputados) e do National Registry of Exonerations (no mesmo período, de 3.060 condenações revertidas, 365 tinham réus confessos) dos EUA. Pessoas inocentes confessam falsamente por diversas razões, desde vulnerabilidades etárias, mentais e socioeconômicas ao uso de técnicas de interrogatório sugestivas, enganadoras e pouco confiáveis por parte da polícia. É essencial que o Ministério Público exerça de maneira efetiva o controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da CR/1988), fiscalizando com rigor o nível de qualidade das investigações e do trato das fontes de prova. Amparada a condenação do réu unicamente em duas provas inadmissíveis (a confissão extrajudicial informal, não documentada e sem nenhuma garantia da licitude de seu modo de obtenção, bem como no reconhecimento fotográfico viciado), segundo o quadro fático estabelecido no acórdão recorrido, a absolvição é necessária. (AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024)

No presente caso, os elementos que supostamente corroborariam a confissão - como os ferimentos nas mãos e o reconhecimento pelas imagens - revelaram-se frágeis ou inconsistentes. O próprio laudo de exame de corpo de delito não constatou lesões, contrariando as alegações policiais sobre cortes nos dedos do apelado.

As imagens de segurança, embora comprovem a materialidade do delito, não permitem identificação segura do autor, conforme reconhecido pelas próprias testemunhas. O fato de o agente usar capacete impossibilitou a visualização facial, restando apenas características físicas genéricas que poderiam se aplicar a diversas pessoas.

A recuperação dos objetos furtados em local próximo à residência da mãe do apelado, embora seja elemento relevante, não constitui, por si só, prova inequívoca de autoria, especialmente considerando que não foram encontrados em sua posse direta e que o próprio local da apreensão foi objeto de divergências entre os depoimentos.

O conjunto probatório analisado revela a existência de dúvidas razoáveis quanto à autoria delitiva que impedem a prolação de decreto condenatório. Embora existam indícios que possam sugerir o envolvimento do apelado, estes não alcançam o grau de certeza exigido pelo direito penal para justificar uma condenação.

A condenação criminal exige prova robusta e convincente, capaz de afastar qualquer dúvida razoável sobre a responsabilidade do acusado. A mera probabilidade ou presunção de culpabilidade é insuficiente, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência.

Conforme leciona a doutrina processual penal, quando remanescem dúvidas fundadas sobre a autoria delitiva, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
, que constitui corolário direto da presunção de inocência e representa garantia fundamental do devido processo legal.

Lima explica:

O
in dubio pro reo
não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois não tem ele a obrigação de provar que não praticou o delito. Enfim, não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se – para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica – em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o
non liquet
. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 48)

No caso em análise, as inconsistências nos depoimentos testemunhais, a impossibilidade de reconhecimento seguro através das imagens, a ausência de confirmação pericial dos alegados ferimentos e a retratação da confissão extrajudicial configuram quadro de dúvida razoável que impede a condenação.

Embora o histórico criminal do apelado possa sugerir sua propensão à prática de delitos patrimoniais, tal circunstância não pode suprir a insuficiência probatória específica quanto ao crime em julgamento. Cada fato delitivo deve ser analisado individualmente, sendo vedado presumir a culpabilidade com base apenas em antecedentes criminais.

Diante da análise pormenorizada das provas produzidas, constata-se que, embora a materialidade do crime de furto qualificado esteja devidamente comprovada, a autoria delitiva não restou demonstrada com a certeza necessária para justificar decreto condenatório, conforme orientação jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

Embora existam indícios de autoria e materialidade, as provas angariadas não foram confirmadas em juízo, não havendo elementos que sustentem um juízo de certeza sobre a culpabilidade do réu. A vítima alterou sua versão em juízo, negando os fatos inicialmente narrados na fase policial, o que compromete a credibilidade da prova oral. A ausência de exame de corpo de delito e de outros meios técnicos idôneos para comprovação das supostas agressões inviabiliza a condenação pelo crime de lesão corporal. A inexistência de elementos que evidenciem a intenção deliberada de subtrair os bens impede a condenação pelo crime de furto, devendo ser prestigiado o brocardo jurídico
in dubio pro reo.
(N.U 1001668-04.2022.8.11.0012, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2025)

As fragilidades e inconsistências identificadas no conjunto probatório geram dúvidas razoáveis que devem ser resolvidas em favor do apelado, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência e ao corolário do
in dubio pro reo.

Diante do exposto,
em consonância
com a manifestação da Procuradoria de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a absolvição do apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025